Tribunal: TJDFT
Processo: 0735503-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0735503-37.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JULIO CESAR SOUZA DA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de apelação interposta contra a sentença de ID 39971421, em que JÚLIO CÉSAR SOUZA DA COSTA foi condenado, em concurso material (art. 69 do Código Penal), como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, no art. 12 da Lei 10.826/03 e no art. 180, caput, do Código Penal. Em que pese o termo de apelação tenha sido interposto pela defesa de JÚLIO CÉSAR SOUZA DA COSTA (ID 39971431), constata-se que foram anexadas as razões de apelação na defesa de IZABELLA NERIA SANTOS (ID 41370221). No entanto, inexiste qualquer vinculação entre JÚLIO CÉSAR SOUZA DA COSTA e IZABELLA NERIA SANTOS, pelo menos não nos presentes autos. Constata-se que a advogada que apresentou as razões recursais é responsável pela defesa de JÚLIO CÉSAR SOUZA DA COSTA e de IZABELLA NERIA SANTOS, porém em processos diferentes, respectivamente, 0735503-37.2021.8.07.0001 e 0733184-96.2021.8.07.0001 Dessa forma, abra-se vista à defesa de JÚLIO CÉSAR SOUZA DA COSTA para que apresente as razões recursais. Em seguida, abra-se vista ao MPDFT para contrarrazões. Após, encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça, para apreciação. Finalmente, retornem-me os autos conclusos. I. Brasília, 2 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador